Tribunal: STF
Processo: RE 455309
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão de natureza
infraconstitucional - referente às peculiaridades relativas à
sucessão trabalhistas (CLT, arts. 10 e 448) e ao exame dos
parâmetros estabelecidos nos contratos de trabalho firmados entre as
 partes - insuscetível de reexame pela via do recurso extraordinário